Tribunal: TJSP
Processo: 1007197-06.2022.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANUTENÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIA, COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR PRAZO DETERMINADO – PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO – BENEFICIÁRIA GRÁVIDA – PRINCÍPIOS DA BOA FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTEÇÃO À VIDA E À DIGNIDADE HUMANA - ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO III DA LEI 9.656/98 – DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS -

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANUTENÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIA, COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR PRAZO DETERMINADO – PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO – BENEFICIÁRIA GRÁVIDA – PRINCÍPIOS DA BOA FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTEÇÃO À VIDA E À DIGNIDADE HUMANA - ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO III DA LEI 9.656/98 – DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.